Tribunal: TJSP
Processo: 0022537-87.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Conflito de competência – Ação de indenização por danos morais e materiais – Julgamento afeto às Câmaras das Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado – Incidência do artigo 5o, §1o da Resolução no 623/2013 – Matéria afeta ao direito privado em razão da natureza da obrigação, ainda que a promessa de pagamento do serviço se deu com verba pública – Conflito procedente, determinando-se a

Ementa:
Conflito de competência – Ação de indenização por danos morais e materiais – Julgamento afeto às Câmaras das Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado – Incidência do artigo 5o, §1o da Resolução no 623/2013 – Matéria afeta ao direito privado em razão da natureza da obrigação, ainda que a promessa de pagamento do serviço se deu com verba pública – Conflito procedente, determinando-se a competência da C. Câmara suscitada.